Tribunal: TJSP
Processo: 2327207-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO. PESQUISA SNIPER - Pretensão de reforma da r. decisão que indeferiu pedido de consulta pelo sistema SNIPER. Cabimento. Hipótese em que se justifica a medida pretendida. Princípio da efetividade da execução que impõe a utilização de novas ferramentas legitimamente disponibilizadas e desenvolvidas pelo CNJ. Possibilidade de utilização da ferramenta via internet –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO. PESQUISA SNIPER - Pretensão de reforma da r. decisão que indeferiu pedido de consulta pelo sistema SNIPER. Cabimento. Hipótese em que se justifica a medida pretendida. Princípio da efetividade da execução que impõe a utilização de novas ferramentas legitimamente disponibilizadas e desenvolvidas pelo CNJ. Possibilidade de utilização da ferramenta via internet – Concessão do efeito ativo para determinar a consulta via sistema SNIPER. Confirmado o efeito ativo.
RECURSO PROVIDO.